Tribunal: STF
Processo: Rcl 67235
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-15
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. DECISÃO RECLAMADA QUE DETERMINA A SUSPENSÃO DA TRAMITAÇÃO DE PROCESSO ATÉ O JULGAMENTO DO  RE 1.412.069 (TEMA 1255 - REPERCUSSÃO GERAL). ALEGAÇÃO DE USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL  PARA DETERMINAR A SUSPENSÃO DE PROCESSOS RELATIVOS À MATÉRIA SUBMETIDA À SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. NÃO OCORRÊNCIA. RELAÇÃO PROCESSUAL QUE NÃO ENVOLVE A FAZENDA PÚBLICA. ALEGAÇÃO DE APLICAÇÃO EQUIVOCADA DO TEMA 1255 - RG. OCORRÊNCIA DE TERATOLOGIA. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.



    DECISÃO:  



    1. Cuida-se de reclamação constitucional (e-doc. 01) ajuizada por BARROSO FONTELLES, BARCELLOS, MENDONÇA & ASSOCIADOS em face de decisão (e-doc. 05, p. 656-659) do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (TJRJ), proferida nos autos do Processo nº 0149091-30.2021.8.19.0001, que, além de ter aplicado erroneamente tema submetido à sistemática da repercussão geral, supostamente teria usurpado a competência desta Corte para determinar a consequente suspensão de processos.   



    2. O Processo nº 0149091-30.2021.8.19.0001 foi deflagrado por RUTE BRAGA CAVALCANTE GANEM e outros em face do BANCO BRADESCO S/A visando à revisão de cláusula constante de contrato bancário. 



    3. Nesses autos, os autores interpuseram recurso extraordinário (e-doc. 05, p. 228-292) contra “acórdão de apelação cível proferida pela colenda 7ª Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro que reformou sentença proferida pelo Juízo da 16ª Vara Cível em sede de provimento de impugnação ao cumprimento do julgado que estabeleceu honorários” (e-doc. 05,p. 230)  



    4. Não obstante, a Vice-Presidência do referido tribunal decidiu, antes de analisar a admissibilidade do recurso extraordinário, sobrestar o processamento do apelo em razão do reconhecimento de repercussão geral no Tema 1.255/STF. A referida decisão (e-doc. 05, p. 510-512) tem o seguinte teor:  



    Trata-se de recursos especial (fls. 833/898) e extraordinário (fls. 729/793) tempestivos, com fundamento nos artigos 105, III, alíneas “a” e 102, III, alínea “a”, da Constituição da República, interpostos contra acórdãos da Décima Sétima Câmara de Direito Privado, fls. 687/699 e 722/727, assim ementados:



    (...)



    Nos recursos interpostos, os recorrentes alegam violação aos artigos 1º, 85, §2º e §8º, do CPC; 2º, 3º, I e IV, 5º, caput, XXXIV e XXXV, 37, caput, e 66, §1º, da Constituição Federal, Tema 1.076 do STJ e 1.255 do STF.  



    Contrarrazões fls. 961/988 e 989/1006.  



    É o brevíssimo relatório.  



    O presente recurso especial versa, dentre outras, sobre matéria repetitiva, representada no Tema nº 1.076 (“Definição do alcance da norma inserta no § 8º do artigo 85 do Código de Processo Civil nas causas em que o valor da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados”) do repertório de temas do Superior Tribunal de Justiça.  



    Ademais, a controvérsia tratada no recurso também é objeto de debate perante o Supremo Tribunal Federal, por meio do Tema nº 1.255 (“Possibilidade da fixação dos honorários por apreciação equitativa (artigo 85, § 8º, do Código de Processo Civil) quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem exorbitantes.”), objeto do RE nº 1412069, com repercussão geral reconhecida, porém ainda não julgado em seu mérito.  



    Confira-se:  



    “Recurso extraordinário em que se discute, à luz dos artigos 2º, 3º, I e IV, 5º, caput, XXXIV e XXXV, 37, caput, e 66, § 1º, da Constituição Federal, a interpretação conferida pelo Superior Tribunal de Justiça ao art. 85, §§ 2º, 3º e 8º, do Código de Processo Civil, em julgamento de recurso especial repetitivo, no sentido de não ser permitida a fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa nas hipóteses de os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda serem elevados, mas tão somente quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo (Tema 1.076/STJ).”  



    Destarte, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o reconhecimento da repercussão geral da matéria constitucional, nos termos do art. 1.036 do CPC, justifica o sobrestamento, pela instância ordinária, dos recursos especiais, que tragam em seu bojo a mesma questão jurídica a ser definida pelo Supremo Tribunal Federal, tal como se dá no caso destes autos.  



    À vista do exposto, nos termos do artigo 1.030, III do Código de Processo Civil, DETERMINO O SOBRESTAMENTO dos recursos interpostos até o trânsito em julgado dos temas.  



    Anote-se no NUGEPAC (Temas 1.076 do STJ e 1.255 do STF)  



    (e-doc. 05, p. 510-512, grifo nosso)  



    5. Contra tal decisão, naqueles autos (Processo nº 0149091-30.2021.8.19.00010), a reclamante interpôs agravo interno  (e-doc. 05, p. 538-548), ao qual foi negado provimento em acórdão (e-doc. 05, p. 656-659) cujos trechos são abaixo transcritos:  



    Cuida-se de agravo interno interposto contra a decisão da Terceira Vice-presidência que determinou o sobrestamento dos recursos especial e extraordinário em razão dos Temas 1076 do Superior Tribunal de Justiça e 1255 do Supremo Tribunal Federal. O agravante pretende o levantamento do sobrestamento, alegando distinguishing com os Temas.  



    No entanto, a hipótese é de desprovimento do agravo. 



    Diferentemente do alegado no recurso, os Temas sob discussão não manifestaram restrição às hipóteses de interesse da Fazenda Pública. Confira-se:  



    Tema nº 1.076 (“Definição do alcance da norma inserta no § 8º do artigo 85 do Código de Processo Civil nas causas em que o valor da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados”)  



    Tema nº 1.255 (“Possibilidade da fixação dos honorários por apreciação equitativa (artigo 85, § 8º, do Código de Processo Civil) quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem exorbitantes.”).  



    Em que pese o entendimento do Superior Tribunal de Justiça exposto no julgamento do Tema 1.076, é de se ressaltar que o Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de Repercussão Geral do Tema 1255 - RE 1.412.069 - Possibilidade da fixação dos honorários por apreciação equitativa (artigo 85, § 8º, do Código de Processo Civil) quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem exorbitantes



    (...)



    Nesse passo, correta a decisão agravada, na medida em que o recurso versa, dentre outras, sobre matéria repetitiva, representada no Tema nº 1.076 do STJ e no Tema nº 1.255 do STF, com repercussão geral reconhecida, porém ainda não julgado em seu mérito.  



    À vista do exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos da fundamentação supra.  



    (e-doc. 05, p. 656-659, grifo nosso)



    6. Inconformada, a reclamante ajuizou a presente ação por considerar que, uma vez reconhecida a repercussão geral de um tema, a suspensão sobre os processos que eventualmente versem sobre a matéria compete ao Supremo Tribunal Federal. Além disso, alega a inaplicabilidade do Tema 1255 - RG ao caso em apreço, verbis:



    2. Ocorre que, por meio de acórdão recém-publicado (doc. 1), o e. STF entendeu por delimitar a aplicação do Tema n. 1.255 exclusivamente às causas que envolvem a Fazenda Pública, exatamente na linha do que aduziu o RECLAMANTE nos autos da presente reclamação.  



    3. Assim, tendo em vista que a discussão travada no julgamento dos temas não é capaz de influenciar no julgamento do processo de origem, não subsiste qualquer razão que justifique a manutenção do sobrestamento do feito. Afinal, conforme já antecipado, trata-se de processo que envolve somente particulares, ausente discussão que diga respeito aos entes integrantes da Fazenda Pública  



    (e-doc. 09, grifo nosso)



    7. Nesse contexto, requer que a presente reclamação seja julgada procedente para determinar a retomada do processamento do recurso extraordinário interposto.  



    Eis o Relatório. Decido.  



    8. Inicialmente, verifico que o processo já está em condições de julgamento, pelo que deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único e art. 161, parágrafo único, ambos do RISTF).  



    9. Em sequência, destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e nos arts. 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como pode ser intentada contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º).  



    10. Em linhas gerais, o reclamante alega que teria sido usurpada a competência desta Corte por ter sido determinada a suspensão da tramitação de recurso cujo objeto relaciona-se com o Tema 1255 da Sistemática da Repercussão Geral adotada por este Tribunal (RE 1.412.069). Além disso, considera que o Tema 1255 não é aplicável ao caso visto que se cuida de relação processual firmada entre particulares.  



    11. Em 08 de agosto de 2023, o Plenário do Supremo Tribunal , nos autos do RE 1.412.069, reputou constitucional, por maioria, a controvérsia relativa à possibilidade da fixação dos honorários por apreciação equitativa (art. 85, § 8º, CPC) quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem exorbitantes. Pendente o julgamento do mérito, não houve determinação, contudo, de suspensão dos processos que  tramitem no território nacional e versem sobre a questão.  



    12. Esta Corte possui precedente no sentido de que quando a suspensão for determinada apenas em relação a um único feito, que é o caso dos autos, não resta configurada a usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, verbis:  



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECLAMAÇÃO. ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO DE DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO AO FEITO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. DECISÃO RECLAMADA QUE NÃO REPRESENTA OFENSA À AUTORIDADE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. I- Verifica-se a ausência dos pressupostos do art. 1.022, I e II, do Código de Processo Civil - CPC. Toda a matéria legal e constitucional pertinente ao tema foi adequadamente examinada, tendo sido apreciadas, inteiramente, as questões que se apresentavam. II- Na decisão embargada houve expressa fundamentação no que toca aos dispositivos relativos à Sistemática da Repercussão Geral, quando assentou-se que somente o STF pode determinar nacionalmente o sobrestamento dos processos que versem sobre o mesmo tema cuja repercussão geral foi reconhecida. No entanto, no caso em exame, a suspensão foi determinada apenas em relação a um único feito, o que, definitivamente, não usurpa a competência desta Suprema Corte. III- Dessa forma, como já referido na decisão embargada, o sobrestamento não representa ofensa à autoridade do STF, em que pese tal medida não ter sido determinada no precedente quanto a todos os processos em âmbito nacional sobre idêntica matéria. IV- O embargante insiste na rediscussão da matéria, porém, os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para a reforma do decisum, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais, o que não ocorre no caso em questão. V - Embargos de declaração rejeitados. (Rcl 28682 AgR-ED, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 22.09.2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-236  DIVULG 24.09.2020  PUBLIC 25.09.2020, grifo nosso)



    13. Em sentido semelhante: RCL 51.341 AgR, RCL 53.030 e RCL 47.078.  



    14. Dessa forma, o sobrestamento de que trata a decisão reclamada (e-doc. 05, p. 656-659) não representa ofensa à autoridade do STF, em que pese tal medida não ter sido determinada no precedente quanto a todos os processos em âmbito nacional sobre idêntica matéria.  



    15. Por outro lado, no que diz respeito à possível inaplicabilidade do Tema 1255 da Repercussão Geral ao caso em comento, cabe ressaltar que o que se discute no RE 1412069 RG é “se a fixação de honorários advocatícios contra a Fazenda Pública deve sempre e necessariamente ter por critérios os previstos nos §§ 3º a 6º do art. 85 do CPC - ou se, em determinados casos, cabe a aplicação do § 8º do referido dispositivo legal” (DJE divulgado em 23/05/2024, publicado em 24/05/2024, grifo nosso)  



    16. No caso em comento, o processo originário tem como partes pessoas privadas. Assim, ao negar provimento ao agravo interno do reclamante, para manter decisão que havia suspendido a tramitação do recurso extraordinário, a autoridade reclamada aplicou tema de repercussão geral (Tema 1255) não ajustado ao objeto do recurso interposto, comprovando-se, assim, a teratologia da decisão reclamada (e-doc. 05, p. 656-659). No mesmo sentido, as seguintes decisões monocráticas proferidas no âmbito desta Corte: RCL 66307, 66301, RCL 64825 e a RCL 65598.  



    17. Pelo exposto, julgo procedente a presente reclamação, para cassar a decisão reclamada (e-doc. 05, p. 656-659), proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (TJRJ), nos autos do Processo nº 0149091-30.2021.8.19.0001, que negou provimento ao agravo interno interposto no bojo de RE, haja vista a inaplicabilidade do Tema 1255 da repercussão geral ao caso em comento.  



    18. Sem condenação em honorários, pois não houve a efetiva angularização processual   



    Publique-se.



    Brasília, 15 de julho de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente